Tribunal: TJBA
Processo: 8009548-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8009548-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTIANE ROCHA FREITAS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado em sede recursal. A parte agravante alegou hipossuficiência financeira, apresentou extratos bancários e requereu a dispensa do preparo recursal com base no art. 101, § 1º, do CPC. Além disso, requereu, a suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes, a manutenção de bem com a agravante e o depósito de valores incontroversos, matérias não apreciadas na decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal; (ii) estabelecer se houve inovação recursal com a inclusão de pedidos não analisados na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal dispensa o recolhimento do preparo até decisão do relator, conforme dispõe o art. 101, § 1º, do CPC, sendo exigível a análise prévia da hipossuficiência alegada. 4. A declaração de pobreza feita pela parte goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos constantes dos autos que indiquem capacidade financeira. 5. A parte agravante foi intimada para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, mas limitou-se a apresentar extratos bancários com informações insuficientes, não juntando documentos capazes de demonstrar efetiva incapacidade de arcar com as despesas processuais. 6. O indeferimento da gratuidade da justiça encontra amparo no art. 5º, LXXIV, da CF/88, e no art. 99, § 2º, do CPC. 7. Os pedidos formulados pela agravante relativos à manutenção do bem, depósito do valor incontroverso e suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes não foram objeto da decisão agravada, caracterizando inovação recursal e supressão de instância, impossibilitado de conhecimento desses pontos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da hipossuficiência financeira, sendo a presunção da declaração de pobreza relativa e afastável mediante elementos dos autos que a infirmem. 2. É incabível a inovação recursal em agravo interno, não se conhecendo de pedidos não apreciados na decisão agravada. 3. O preparo recursal pode ser dispensado até decisão do relator sobre o pedido de justiça gratuita, mas a dispensa definitiva depende do deferimento do benefício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 1º, 5º e 6º; 99, §§ 2º e 3º; 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/09/2018; STJ, AgInt no AREsp 1109665/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/10/2017; STJ, AREsp 1734248/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/08/2020; TJ-SP, AI 2244834-70.2023.8.26.0000, Rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 18/12/2023; TJ-SP, AgReg 2061254-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 27/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8009548-24.2025.8.05.0000, figurando como Agravante CRISTIANE ROCHA FREITAS e como Agravado AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, e na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO o Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA